Tribunal: STF
Processo: ARE 1175379
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso de embargos de divergência não se revela suscetível de conhecimento.
    Com efeito, a decisão ora impugnada, proferida pela colenda Segunda Turma do STF, no julgamento do ARE 1.175.379-AgR/SP, negou provimento ao agravo interno deduzido pelo UDEMO – Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo e condenou a parte ora recorrente ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, nos termos do art. 1.021, §§ 4º e 5º, CPC, que assim dispõem:
    “Art. 1.021 (…).
    …...................................................................................................
    § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
    § 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifei)
    Ocorre, no entanto, que o recorrente não depositou previamente à interposição do presente recurso de embargos de divergência, o valor correspondente à sanção processual que lhe foi imposta.
    Torna-se importante enfatizar que o dispositivo legal em referência, além de encontrar fundamento em razões de caráter ético-jurídico (privilegiando, desse modo, o postulado da lealdade processual), também busca imprimir celeridade ao processo de administração da justiça, atribuindo-lhe um coeficiente de maior racionalidade, em ordem a conferir efetividade à resposta jurisdicional do Estado.
    Esse entendimento – que destaca a “ratio” subjacente à norma inscrita no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC – põe em evidência a função inibitória da sanção processual prevista no preceito em causa, que visa a impedir, nas hipóteses nele referidas, o exercício irresponsável do direito de recorrer, neutralizando, dessa maneira, a atuação processual do “improbus litigator”.
    Cabe referir, neste ponto, a observação feita por NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA DE ANDRADE NERY (“Comentários ao Código de Processo Civil”, p. 2.116, 2015, RT):
    “Configurada a hipótese de intuito protelatório, deve ser imposta a multa pelo Tribunal, no percentual que se entender cabível para a devida punição do agravante.
    .......................................................................................................
    Trata-se de medida inibitória tendente a evitar a interposição irresponsável do agravo interno, com caráter procrastinatório.” (grifei)
    Essa mesma compreensão em torno do significado e dos objetivos que o legislador visou com a introdução das normas referidas, destinadas a adequar o processo judicial a parâmetros ético-jurídicos, é também manifestada por autorizado magistério doutrinário (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR “Curso de Direito Processual Civil”, vol. III/1.055, 47ª ed., 2015, Forense; ELPÍDIO DONIZETTI “Curso Didático de Direito Processual Civil”, p. 1.495/1497, 19ª ed., 2016, Atlas; EDUARDO CAMBI/ROGÉRIA DOTTI/PAULO EDUARDO D’ARCE PINHEIRO/SANDRO GILBERT MARTINS/SANDRO MARCELO KOZIKOSKI “Curso de Processo Civil Completo”, p. 1.570/1.571, 2017, RT, v.g.).
    Impende destacar, por expressivas, as razões expostas por DANIEL AMORIM ASSUPÇÃO NEVES (“Novo Código de Processo Civil Comentado – Artigo por Artigo”, p. 1.710, 2016, JusPODIVM):
    “Nota-se no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Novo CPC uma dupla sanção ao agravante: (a) aplicação de multa a ser fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa (interessará nessa fixação o grau de abuso praticado pelo agravante); e (b) condicionar o depósito do valor da multa em juízo para que futuros recursos sejam recebidos, criando-se um pressuposto de admissibilidade recursal específico para essa situação.
    Não existe qualquer inconstitucionalidade nessa previsão legal, não se podendo afirmar que haja qualquer restrição ao acesso à justiça, considerando-se que a sanção foi gerada por ato desleal da própria parte.” (grifei)
    O embargante – quando condenado pela colenda Segunda Turma desta Suprema Corte a pagar, à parte contrária, a multa a que se refere o § 4º do art. 1.021 do CPC – somente pode interpor “qualquer outro recurso”, se efetuar o depósito prévio do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta.
    Esse depósito prévio da multa qualifica-se como pressuposto de admissibilidade do novo recurso que a parte, eventualmente, venha a interpor, consoante ressalta, em precisa abordagem do tema, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (“Curso de Direito Processual Civil”, vol. III/1055, 47ª ed., Forense):
    “Fixada a multa, a interposição pela parte de qualquer outro recurso estará condicionada ao depósito prévio do valor estipulado pelo órgão colegiado. Entretanto, estão dispensados do pagamento prévio a Fazenda Pública e o beneficiário de gratuidade da justiça, cujo pagamento será feito somente ao final (art. 1.021, § 5º).” (grifei)
    Isso significa, portanto, conforme adverte o magistério da doutrina (FREDIE DIDIER JR./LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, “Curso de Direito Processual Civil”, vol. 3/291, item n. 5, 13º ed., 2016, JusPODIVM; ELPÍDIO DONIZETTI, “Curso Didático de Direito Processual Civil”, p. 1.495/1.497, 19ª ed., 2016, Atlas, p. ex.), que a ausência de comprovado recolhimento do valor da multa importará em não conhecimento do recurso interposto, eis que a efetivação desse depósito prévio atua como inderrogável pressuposto objetivo de recorribilidade, tal como assinalam, em correto magistério, EDUARDO CAMBI, ROGÉRIA DOTTI, PAULO EDUARDO D’ARCE PINHEIRO, SANDRO GILBERT MARTINS e SANDRO MARCELO KORIKOSKI (“Curso de Processo Civil Completo”, p. 1.571, 2017, RT):
    “Com a aplicação da multa em questão, o § 5º do art. 1.021 do CPC assinala que a interposição de qualquer outro recurso subsequente está condicionada ao depósito prévio de seu valor, excetuando-se apenas a Fazenda Pública e o beneficiário de gratuidade de justiça, que farão pagamento ao término do processo. Apesar de não incluído na exceção ventilada pelo § 5º do art. 1.021, tratamento similar deve ser dispensado ao Ministério Público.
    A ausência de recolhimento da multa aplicada nos moldes do § 4º do art. 1.021 resultará em fato impeditivo quanto ao processamento do eventual recurso superveniente que venha a ser manejado pelo interessado.”(grifei)
    No caso ora em exame, a exigência legal concernente ao prévio depósito do valor da multa não foi cumprida pela parte embargante, que, com essa omissão, deixou de satisfazer um dos requisitos legais de admissibilidade recursal, consideradas as regras processuais vigentes.
    Sem que a parte que sofreu a imposição da multa efetue, previamente, o depósito exigido, não há como conhecer do novo recurso por ela interposto.
    Nem se sustente que a imposição legal de depósito prévio do valor da multa seria inconstitucional, pelo fato de tal exigência supostamente frustrar o exercício, pela parte recorrente, do direito à ampla defesa, bem assim da prerrogativa de exaurir todas as vias recursais, sem obstáculos indevidos.
    Cabe rememorar, neste ponto, a decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do pedido de medida cautelar formulado na ADI 836/DF, Rel. Min. FRANCISCO REZEK, ocasião em que esta Corte repeliu, por ausência de plausibilidade jurídica, a tese da inconstitucionalidade de diploma legislativo que, no contexto de causas trabalhistas e em determinadas situações, condiciona o exercício do direito de recorrer e de opor embargos à execução à prévia efetivação do depósito de certa quantia em dinheiro.
    Esse mesmo entendimento veio a ser reiterado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do pedido de medida cautelar deduzido na ADI 884/DF, Rel. Min. FRANCISCO REZEK:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO A RECURSO DE ÍNDOLE TRABALHISTA.
    Lei federal que estipula novos limites de depósitos prévios a recursos trabalhistas. Hipótese idêntica à da ADIn 836-6.
    Medida liminar indeferida.” (grifei)
    Em ambos os julgamentos, o eminente Ministro FRANCISCO REZEK, Relator, assim se pronunciou sobre essa específica questão:
    “Não me parece que a exigência de depósito atente contra a prerrogativa que a Constituição assegura. Mesmo quando o depósito que se exige dentro de determinada trilha processual não seja estritamente destinado a garantir a execução. Ele pode não ter esse propósito, mas não há de ser entendido, pelo só fato de existir, como um obstáculo à fluência normal dos recursos.” (grifei)
    Note-se que a norma inscrita no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC, especialmente quando analisada na perspectiva dos recursos manifestados perante o Supremo Tribunal Federal, não importa em frustração do direito de acesso ao Poder Judiciário, mesmo porque a exigência de depósito prévio tem por única finalidade coibir os excessos, os abusos e os desvios de caráter ético-jurídico em que haja incidido o “improbus litigator”.
    A exigência pertinente ao depósito prévio do valor da multa, longe de inviabilizar o acesso à tutela jurisdicional do Estado, visa a conferir real efetividade ao postulado da lealdade processual, em ordem a impedir que o processo judicial se transforme em instrumento de ilícita manipulação pela parte que atua em desconformidade com os padrões e critérios normativos que repelem atos atentatórios à dignidade da justiça e que repudiam comportamentos caracterizadores de litigância maliciosa, como aqueles que resultam de interposição recursal com intuito manifestamente protelatório.
    O ordenamento jurídico brasileiro rechaça práticas incompatíveis com o postulado ético-jurídico da lealdade processual. Na realidade, o processo deve ser visto, em sua expressão instrumental, como um importante meio destinado a viabilizar o acesso à ordem jurídica justa, achando-se impregnado, por isso mesmo, de valores básicos que lhe ressaltam os fins eminentes a que se acha vinculado.
    O processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso de direito, pois essa é uma ideia que se revela frontalmente contrária ao dever de probidade que se impõe à observância das partes. O litigante de má-fé – trate-se de parte pública ou cuide-se de parte privada – deve ter a sua conduta sumariamente repelida pela atuação jurisdicional dos juízes e dos tribunais, que não podem tolerar o abuso processual como prática descaracterizadora da essência ética do processo.
    Cabe registrar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão concernente ao prévio recolhimento da multa imposta nos termos do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC, definiu-o como requisito de cognoscibilidade do novo recurso que venha a ser interposto pela parte sucumbente (ARE 1.056.860/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 1.064.127/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – ARE 1.070.406/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC NÃO DEPOSITADA PREVIAMENTE. NÃO IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. MULTA APLICADA.
    I – A ausência de comprovação do depósito prévio da multa prevista pelo art. 1.024, § 4º, do CPC, impõe o não conhecimento do agravo regimental, por não ter sido atendido o pressuposto objetivo de recorribilidade contido no art. 1.021, § 5º, do CPC.
    II – Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e do art. 317, § 1º, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF.
    III – Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
    (ARE 982.755-AgR-segundo-EDv-AgR/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Vê-se, portanto, que se impõe, quanto ao presente recurso de embargos de divergência, a formulação de juízo de incognoscibilidade.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do presente recurso de embargos de divergência, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator